Tribunal: TJSP
Processo: 1001506-47.2019.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – Cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) – Alegação de inexistência de contratação – Sentença de improcedência – Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada – Impugnação à autenticidade da assinatura aposta nos contratos – Todavia, mídia com a

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – Cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) – Alegação de inexistência de contratação – Sentença de improcedência – Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada – Impugnação à autenticidade da assinatura aposta nos contratos – Todavia, mídia com a conversa gravada entre autora e prepostos do Banco demonstra ciência inequívoca pela apelante do contrato pactuado, cujo pagamento mínimo da fatura seria consignado em seu benefício previdenciário e faturas mensais – Provadas transferências bancárias em conta corrente da autora – Contratação regularmente comprovada – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.